Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707563-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA D E S P A C H O Ainda que indeferido o valor da causa na decisão de ID 26191963 (autos de 1o grau), MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVÊA COSTA (autora) aduz, em contrarrazões, que a "correção do valor da causa é matéria de ordem pública, que deve ser feita de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição e independe de pedido das partes, não se sujeitando à preclusão" – ID 13388368 - 1-5. À luz dos artigos 9, 10 e 292, § 3o do Código de Processo Civil, intimem-se SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA e MARCIA FRANCO DE ALMEIDA (réus e apelantes), bem como o DISTRITO FEDERAL (réu), a fim de que se manifestem sobre o valor da causa no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhe-se ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora